Tribunal: TCU
Processo: 008.517/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6263/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.517/2021-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Ângela Maria de Souza Xavier (CPF XXX.075.477-XX); Cleuza Lúcia de Souza Neves (CPF XXX.667.807-XX); Elsita Rodrigues Jota (CPF XXX.085.086-XX); Georgina Dutra Soares (CPF XXX.145.927-XX); Maria Ferreira de Andrade (CPF XXX.588.995-XX); Maria Gazzi D' Ângelo (CPF XXX.221.306-XX); Maria de Fátima Costa Burity (CPF XXX.111.661-XX); Marilu Gonçalves Guedes Rangel (CPF XXX.646.980-XX); Therezinha de Jesus Carvalho Ferreira (CPF XXX.316.662-XX) e Zilda de Almeida Lobo (CPF XXX.525.307-XX). 1.2. Órgão: então Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.